Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745987-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO E OUTRA contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do procedimento de alienação judicial de bens de n. 0720634-06.2020.8.07.0001, ajuizada por GUILHERME EDUARDO PEREIRA E OUTROS, não recebeu a reconvenção apresentada pelas agravantes, além de consignar a impossibilidade de contestação no procedimento de jurisdição voluntária. Em breve síntese, sutentam as agravantes que a decisão agravada deixou de receber a reconvenção por elas apresentada, ao fundamento de (i) não há que se falar nem mesmo em contestação nos autos da dissolução de condomínio cabendo ao interessado se manifestar tão e somente quanto ao bem de seu interesse e se isso se circunscreve ao percentual da quota parte e ao valor da avaliação do bem, portanto, não seria o caso de alegação de ilegitimidade e ainda (ii) que a alienação é um procedimento de jurisdição voluntária e o pleito realizado pelas Agravantes (reparação de danos) é de jurisdição contenciosa sendo, portanto, incompatíveis. Asseveram que a decisão merece reforma, haja vista que, conforme jurisprudência majoritária, admite-se a reconvenção no procedimento de extinção de condomínio, sobretudo se considerado que dois agravados sequer seriam partes do condomínio. Esclarecem que apresentaram defesa nos autos, com o objetivo de demonstrar que os agravados faltam com a verdade, de forma que Gustavo, Guilherme e Vivia sequer possuem legitimidade e interesse de agir para a ação. Alegaram, ainda, a ocorrência de simulação de negócio jurídico, subavaliação do imóvel, além do fato de que a real constituição do condomínio é de 33,3% do imóvel entre os condôminos Pedro Henrique, Manuela e Marianna, e que a agravante Manuela possui créditos a serem indenizados. Pretendem, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja analisada e reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados apontada em sede de contestação, assim como para que seja recebida a reconvenção apresentada. Subsisdiramente, requerem a suspensão do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar pretendida. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a possibilidade de apresentação de contestação e reconvenção nos autos do procedimento de alienação judicial de bens, em razão do seu caráter de jurisdição voluntária. Embora decisões dessa natureza não estejam incluídas no rol do artigo 1.015 do CPC, o c. STJ tem admitido o cabimento do recurso em situações excepcionais, em que presente o risco de dano irreparável ou perecimento de direito. No caso, o prosseguimento do precedimento poderá desaguar na alienação do bem a pedido de pessoas que, supostamente-conforme as alegações das agravantes - não seriam co-proprietárias, portanto, partes ilegitimas. Sendo assim, tenho que não só o cabimento do agravo, como também as questões de fundo, devem ser analisadas de forma mais acurada pelo Colegiado, o que justifica, neste momento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, a fim de que o procedimento não tenha seguimento até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator